Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de QUADRO ELETRICO E AUTOMACAO EIRELI - EPP, JUVENCIO DE SA BARROS NETO, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de QUADRO ELETRICO E AUTOMACAO EIRELI - EPP, JUVENCIO DE SA BARROS NETO. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, no ID 96531486, sustentando, em síntese, a prescrição ordinária para os créditos tributários indicados nas CDAS 0129541702, 0129930571 e 0129930580, em razão do ajuizamento tardio da execução. Instado a se manifestar o Distrito Federal, o exequente sustentou a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional tem seu início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Por fim, requereu a penhora de ativos financeiros da parte devedora (ID 101875109). É o relatório, DECIDO. (...) Diante disso ACOLHO a exceção de pré-executividade de ID 96531486 e, assim, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL apenas em relação às CDAS 0129541702, 0129930571 e 0129930580, em virtude da prescrição do crédito tributário. (...)” Inconformada, a parte recorrente interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, que houve o parcelamento administrativo das referidas CDAs entre 20/08/2008 e 18/09/2013. Sustenta que, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o parcelamento do débito tributário, por configurar reconhecimento inegável dos créditos pela via extrajudicial, interrompe o prazo prescricional – o qual somente volta a fluir após seu descumprimento. Assim, sob o argumento de que o parcelamento administrativo teria interrompido o prazo prescricional, pleiteia o provimento do presente recurso para que seja afastada a prescrição reconhecida na r. Decisão impugnada. Ausente o recolhimento do preparo em função de isenção legal. Contrarrazões em ID n° 34960155. É o relatório. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que reconheceu a prescrição executiva dos créditos tributários indicados nas CDAS n° 0129541702, 0129930571 e 0129930580. Dos autos principais, afere-se que a parte Agravante ajuizou a execução fiscal de créditos tributários indicados, dentre outras, nas CDAS n° 0129541702, 0129930571 e 0129930580. Verifica-se ainda que o MM. Juízo a quo reconheceu a prescrição quinquenal dos respectivos créditos tendo em vista que estes tiveram sua constituição definitiva nos dias 01/08/2006, 01/07/2006 e 01/09/2006; e que a execução fora ajuizada em 09/10/2013. Assim, em razão da prescrição dos créditos tributários, o MM. Juízo de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal em relação às CDAS 0129541702, 0129930571 e 0129930580. Irresignado, o exequente, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento pleiteando a reforma da r. Decisão, sustentando que os respectivos créditos foram objeto de parcelamento administrativo e que, portanto, o prazo prescricional teria sido interrompido. Contudo, nota-se que o referido pedido não foi objeto da decisão recorrida ou sequer requerido na origem. Nesse contexto, ressalta-se que a própria r. Decisão vergastada certificou que “nenhuma informação foi trazida aos autos pelo Exequente no sentido desse prazo de prescrição ter sido interrompido por alguma causa legal. (...)”. Assim, o pleito constitui inovação recursal e sua análise neste grau representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. É este o entendimento deste e. Colegiado, vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, e nem mesmo havia sido suscitada na instância de origem, representa inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, além de contrariar o princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. (...) (Acórdão 1427934, 07058886820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO. AMBULÂNCIA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCUMBÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1380357, 07212931520208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 3/11/2021). Por fim, visando o esgotamento argumentativo, deve se ressaltar que, apesar de o art. 174, p. único, do CTN prever que o parcelamento é causa de interrupção da prescrição, os documentos extraídos do SITAF (juntados ao presente recurso em IDs n° 33283931 e 33283932) não servem, por si só, para provar a interrupção do prazo prescricional. Isso porque, para tanto, é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, conforme o entendimento fixado no julgamento do recurso repetitivo referente ao REsp no 957.509 (Tema no 365). Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PARCELAMENTO. PEDIDO DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO SÓCIO-GERENTE. CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE. (...) 3. Não há como considerar como inequívoco o reconhecimento da dívida pelo executado em decorrência de parcelamento automático do crédito tributário ou com a mera juntada aos autos de extratos extraídos do sistema SISTAF desacompanhados do suposto pedido de parcelamento da dívida ou do processo administrativo pertinente, para fins de demonstrar homologação tácita ou expressa do requerimento. 4. Embora se trate de documento público, o extrato retirado do sistema SISTAF é prova unilateral produzida pela Fazenda Pública e sequer é capaz de apontar o intuito inequívoco do contribuinte de reconhecer a sua condição de devedor do crédito tributário. 5. Incumbe à Fazenda Pública o ônus probatório quanto a existência de parcelamento do crédito tributário, a pedido do devedor, como causa da interrupção da prescrição, visto que é inviável se transferir o referido ônus da prova ao executado, sob pena de impor-lhe a produção de prova impossível ou diabólica, destinada a atestar a ocorrência de fato negativo, qual seja, a inexistência de pedido administrativo por ele formulado para parcelamento do crédito tributário. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1332360, 07211181020198070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, nos termos dos artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, eis que fundado em matéria não deduzida perante o d. Juízo de 1o grau. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se.